Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO QUE POSSAM RESULTAR EM UM TÍTULO EXECUTIVO. CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADOR RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO.
1. O artigo 6o, §1o da Lei 11.101/2005 prevê que independentemente de processo de recuperação judicial, devem ter continuidade as ações de conhecimento que possam resultar em um título executivo inclusive com relação a fiadores do contrato de locação.
2. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais.
3. O fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato de locação, responsabilidade que, à míngua de disposição contratual diversa, se estende até a efetiva devolução do imóvel, especialmente quanto ao pagamento do aluguel e outros encargos não pagos pelo locatário.
4. Recurso desprovido.